Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-12.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005478-12.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEILSON SILVA FERREIRA - CPF: 613.338.433-64 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO BATISTA LEAL - CPF: 020.212.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SIDNEI CORDEIRO - CPF: 929.922.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDEILSON SILVA FERREIRA - CPF: 613.338.433-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – USO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: INVASÃO DE DOMICÍLIO E CRIME ÚNICO NA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PEDIDO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO

– PRETENSÃO MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES DO PORTE DE MUNIÇÃO ILEGAL DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS –INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS – NÃO HOUVE APREENSÕES DE CONSIDERAVEL QUANTIDADE DE DROGAS – DINHEIRO EM ESPÉCIE – APETRECHOS – ELEMENTOS QUE PODEM INDICAR MERCÂNCIA – VERSÃO POLICIAL INVEROSSÍMEL – ENTENDIMENTO MAIS AMPLO ACERCA DA PROTEÇÃO DA MORADIA – STJ – APREENSÃO ÍNFIMA DE ROGA -
FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA
DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA –
ENTENDIMENTO DO STJ - NULIDADE DAS PROVAS – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA PROVIDO
.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

“A apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do Agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial”
(REsp n. 1.953.889/SP), notadamente quando dissociada de qualquer indicativo de venda espúria.

“Há violação ao domicílio e, de consequência,
nulidade
das provas obtidas, quando ausentes fundadas razões a justificar a situação de flagrante delito dentro da residência.”
(N.U 1001071-48.2020.8.11.0095, Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri – 22.2.2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005478-12.2021.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

VALDEILSON SILVA FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

VALDEILSON SILVA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por VALDEILSON SILVA FERREIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE N.U 1005478-12.2021.8.11.0015), que condenou VALDEILSON SILVA FERREIRA por porte de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e por porte de drogas para consumo pessoal a “
advertência sobre os efeitos das drogas”
- art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69, ambos do CP - (ID 127199237).

VALDEILSON SILVA FERREIRA suscita ilicitude das provas [apreensões de 1 revólver calibre .22 e 16 munições de calibre .22] porque “
os referidos policiais não possuíam mandado de busca e apreensão e sequer autorização dos proprietários do imóvel, para adentrar na residência e realizar buscas”
. No mérito, alega que
“as testemunhas policiais foram firmes ao afirmar que a arma de fogo apreendida estava na residência do apelante[...]”,
a caracterizar posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12).

Pede o provimento para que seja declarada “
a nulidade da busca domiciliar
” e, por consequência, absolvido do porte de arma de fogo de uso permitido. Subsidiariamente, seja condenado por posse de arma de fogo de uso permitido (ID 127199256).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta o concurso material entre os crimes de porte ilegal de munição de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Requer o provimento para que VALDEILSON SILVA FERREIRA seja condenado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de munição de uso permitido, em concurso material (ID 127199261).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP e VALDEILSON SILVA FERREIRA
pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (IDs 127199263/127199267).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO ÚNICA – ART. 12 DA LEI 10.826/03 – INADMISSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS ARTIGOS 12 E 14 DA LEI 10.826/03 – ADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 128879173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (ILICITUDADE DE PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado VALDEILSON SILVA FERREIRA suscita a ilicitude das provas [apreensões de 1 revólver calibre .22 e 16 munições de calibre .22] sob assertiva de que a busca domiciliar teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito no interior do imóvel.

Vejamos.

Os agentes públicos Cláudio Batista Leal e Daniel Sidnei Cordeiro, em patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante/apelado VALDEILSON SILVA FERREIRA em via pública, em frente à residência, que estava em
“atitude suspeita e apresentou nervosismo”
; durante a busca pessoal, foi localizado em seu bolso, um
“pedacinho”
de maconha, com peso de 2.7g (duas gramas e sete centigramas) e mais 3 (três) munições calibre .22; VALDEILSON SILVA FERREIRA teria confessado, aos policiais, que dentro da sua residência, havia uma arma para proteção pessoal; na busca domiciliar, encontraram, dentro do guarda roupas, uma arma de fogo, calibre .22 e 13 (treze) munições do mesmo calibre.

Ocorre o apelante/apelado VALDEILSON SILVA FERREIRA negou, em Juízo, que estaria com as 3 (três) munições em seu bolso, que teria informado aos policiais militares que havia uma arma calibre .22 guardada dentro da sua moradia, tampouco autorizado o ingresso domiciliar, a ensejar dúvida da suposta autorização alegada pelos policiais.

No caso, inexiste informações prévias de que
VALDEILSON SILVA FERREIRA estaria cometendo crimes,
registro de diligências anteriores/monitoramento/campana para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante/apelado ou qualquer outro crime no interior da sua casa.

Frise-se, ainda, que não houve apreensões de considerável quantidade de drogas [seja em porções individuais –trouxinhas- ou em tabletes], dinheiro em espécie ou apetrechos comumente utilizados no preparo de substâncias entorpecentes em poder do apelante/apelado no primeiro momento [busca pessoal], elementos preliminares que poderiam indicar a prática de mercancia espúria.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC nº 598.051 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -15.3.2021).

A jurisprudência interativa do c. STJ tem seguido a mesma linha desse precedente sobre o tema, a ser observado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo de análise caso a caso, concretamente, visto que a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

Com efeito,
“a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do Agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial”
(REsp n. 1.953.889/SP, Relatora Min. Laurita Vaz – 18.8.2022), notadamente quando dissociada de qualquer indicativo da ocorrência de crimes no interior da residência.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Há violação ao domicílio e, de consequência,
nulidade
das provas obtidas, quando ausentes fundadas razões a justificar a situação de flagrante delito dentro da residência.”
(N.U 1001071-48.2020.8.11.0095, Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri – 22.2.2022)

Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar –
apreensões de munição e arma de fogo de uso permitido
– não podem ser consideradas válidas.

Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do porte de arma de fogo de uso permitido, impõe-se absolver o apelante/apelado,
nos termos do art. 386, II, do CPP.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
A PRELIMINAR
para
reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante/apelado
VALDEILSON SILVA FERREIRA
do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - CPP, art. 386, II - [inexistência de materialidade decorrente da ilicitude da busca e apreensão domiciliar], conservado o perdimento da arma de fogo calibre .22, em favor da União, por não possuir o apelante o seu registro, tampouco autorização legal para possuí-la/porta-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022